Tribunal: TJPA
Processo: 0001390-28.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001390-10.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARTORIO KOS MIRANDA 6 OFICIO DE NOTAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). COBRANÇA NO MOMENTO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão
inter vivos
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Inteligência do artigo 156, II, da CR/88.

2.
Apesar de a legislação de grande parte dos Municípios exigir o pagamento do tributo no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, portanto, do registro no Cartório de Imóveis, como é o caso o ente apelante, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido do descabimento da cobrança do tributo antes deste segundo registro.

3. Honorários Advocatícios

3.1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária na hipótese quando a resistência do devedor, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade, for julgada procedente e seja capaz de desconstituir o crédito exequendo, porque nessa hipótese ressoa incontroverso o êxito do executado na demanda, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da causalidade.

3.2. No caso em questão, constata-se que o acolhimento da exceção de pré-executividade ensejou a extinção do processo executório, de modo que se afigura cabível a condenação da Municipalidade à verba honorária. Sobremais, não há falar em ofensa ao artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97, porquanto o dispositivo em tela incide nas hipóteses em que a execução proposta em desfavor da Fazenda Pública não é por ela embargada.

4. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis de março ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
visando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
, proc. nº 0001390-10.2011.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
CARTÓRIO KÓS MIRANDA
, julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade Fiscal por este apresentada.

Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pelo autor, ora apelante, visando a satisfação do crédito tributário apontado no valor de R$ 42.715,76 (quarenta e dois mil e setecentos e quinze reais e setenta e seis centavos), referentes a diversas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que acompanham a exordial.

Devidamente citado, o executado, ora apelado, apresentou exceção de pré-executividade (Id.
2113851 – Págs. 1/16), tendo argumentado que foram lavrados 1.814 (mil e oitocentos e quatorze) Autos de Infração Fiscal relativos à lavratura de escritura pública sem o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Diz que a cobrança do tributo mencionado se mostra ilegal, porquanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores já assentaram que a ocorrência do fato gerador ocorre com a transferência do registro do bem perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Afirma que os autos que embasam os títulos exequendos são referentes ao ano de 2002 e que foram inscritos em Dívida Ativa em 02.10.2008, 10.10.2008, 08.06.2010 e 06.01.2001, ou seja, passado o quinquênio legal desde a sua constituição, revelando, dessa forma, que a pretensão da Municipalidade se encontra fulminada pela prescrição, dado que, no presente caso, não ocorreu nenhuma causa suspensiva do instituto mencionado.

No mérito, após discorrer sobre o cabimento da defesa eleita, defende que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) somente é dotada de certeza, liquidez e exigibilidade quando o crédito nela reconhecido tenha sido regularmente inscrito, o que não reflete a hipótese dos autos, pois sustenta que além da inexistência do fato gerador, a pretensão executória se encontra abrangida pela prescrição.

Requereu, ao final, a declaração de ilegalidade dos títulos exequendos ou, alternativamente, o reconhecimento da ocorrência de prescrição.

O Município exequente apresentou manifestação (Id. 2113853 – Págs. 1/10) e argumentou sobre a possibilidade de cobrança do imposto em questão antes da ocorrência do fato gerador, dado que a escritura pública é ato preparatório à transmissão do imóvel. Frisa, nesse ponto, que, apesar do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter sedimentado o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o registro imobiliário da avença, diz que o Sodalício tem sido flexível quanto a possibilidade de antecipação do pagamento do tributo.

Afirma que a transmissão da propriedade engloba não apenas a aquisição do bem, mas todos os atos anteriores consistentes na constituição do direito, a exemplo da escritura pública. Desse modo, o registro imobiliário constitui apenas um dos aspectos do fato gerador do tributo em tela, pois, sendo ele complexo, todo o processo da cadeia transacional apta a desencadear a transmissão do bem imóvel constitui elemento capaz de materializar a obrigação tributária.

Esclarece que embora o aperfeiçoamento do negócio jurídico se dê com o registro imobiliário, antes deste momento é possível observar os efeitos decorrentes da transmissão da propriedade, pois, no Município de Belém, estima-se que 60% (sessenta por cento) dos imóveis não detém o registro público e poucos são os que materializam o negócio jurídico referentes à sua alienação.

No que diz respeito à prescrição do crédito tributário, sustenta inexistir a perda da pretensão executória, uma vez que, da apuração do lançamento tributário, houve o devido processo administrativo, sendo que o último recurso foi julgado em definitivo em 25/05/2006, de tal sorte que nos termos do artigo 151, III, do CTN, a partir daí é que se pode falar em constituição definitiva do crédito tributário. Assim sendo, tem-se que a ação proposta em 18/01/2011 não se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que observou o quinquênio legal.

Postulou, ao final, a improcedência da exceção de pré-executividade.

Proferida a sentença (Id. 2113855 – Págs. 1/19
), a magistrada de origem reconheceu a inocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), bem como a nulidade dos títulos que instruíram a execução e julgou procedente a exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução, condenando, ainda, a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Município de Belém interpôs apelação (Id. 2113856 – Págs. 1/10) e argumentou acerca da possibilidade de cobrança por fato futuro do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) por autorização constitucional do artigo 150, § 7º, da Constituição da República.

Defende que a referida situação decore de a possibilidade de lei local atribuir ao sujeito passivo o ônus de antecipação do tributo em relação à fato futuro que irá se materializar no desencadeamento do negócio jurídico. Diz que o Pretório Excelso possui precedente no sentido da possibilidade de cobrança antecipada do Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis (ITBI) em tela e que, no presente caso, a previsão de cobrança do tributo sobre a compra e venda de imóvel se encontra materializada na Lei Municipal nº 8.792/10, assim como na Lei Municipal nº 7.448/89.

Sustenta, igualmente, a reforma da sentença no que tange a condenação de honorários por ausência de previsão no artigo 85, § 1º do CPC e 1º-D, da Lei nº 9.494/97, uma vez que não é admitida em sede de exceção de pré-executividade.

Postula o conhecimento do recurso e, ao final, o seu total provimento com vistas a reconhecer como válida a cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na lavratura do ato que instrumentaliza o negócio jurídico.

Conforme certidão sob o Id. 2113856 – Pág. 14, decorreu
in albis
o prazo para o executado/recorrido apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o Id. 2169142 – Págs. 1/2,
eximiu-se de fazê-lo por entender inexistir interesse público a ensejar a intervenção do
Parquet.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

Com a execução ajuizada, postulou o Município de Belém a satisfação de crédito tributário materializado nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) que instruem a inicial, cujo fato gerador compreende a circunstância do Cartório apelado não ter procedido o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI) no ato de lavratura de escritura pública de diversos documentos de compra e venda de imóveis

Com efeito, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é a transmissão
inter vivos
, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, excluídos os de garantia, bem como direitos à sua aquisição. Eis o que disciplina o artigo 156, II, da CR/88,
verbis
:

CR/88

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

No ordenamento jurídico, a transmissão da propriedade imobiliária ocorre mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de forma que, antes desse ato, o alienante continua na condição de proprietário do imóvel, a teor do que prescreve o artigo 1.245, § 1º, do Código Civil,
verbis
:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis:

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Nesse diapasão, apesar de a legislação de grande parte dos Municípios exigir o pagamento do tributo no momento do registro da escritura no Cartório de Notas, antes, portanto, do registro no Cartório de Imóveis, como é o caso do ente apelante, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido do descabimento da cobrança do tributo antes deste segundo registro. A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

(STF, ARE 934091 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 02-12-2016 PUBLIC 05-12-2016)

Em sendo assim, ausente o fato gerador da obrigação tributária, padecem os títulos exequendos de certeza, porquanto representam um crédito inexistente à luz das disposições legais aplicáveis ao caso, de modo que não merece reproche a sentença nesse ponto.

No mais, no que diz respeito ao não cabimento de honorários advocatícios por não haver previsão no artigo 85, § 1º, do CPC c/c art. 1º-D da Lei nº 9.494/97, melhor sorte não assiste ao apelante. Isso porque é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária na hipótese de existir resistência do devedor, ainda que corporificada em exceção de pré-executividade, e for ela julgada procedente e capaz de desconstituir o crédito exequendo, porque nessa hipótese ressoa incontroverso o êxito do executado na demanda, devendo, portanto, ser aplicado o princípio da causalidade.

Nesse sentido, o precedente a seguir:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO, AINDA QUE PARA NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73.

(...)

6. A jurisprudência do STJ orienta que são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório.

(...)

(REsp 1781990/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

No caso em questão, constatado que o acolhimento da exceção de pré-executividade ensejou a extinção do processo executório, se afigura cabível a condenação da Municipalidade à verba honorária. Sobremais, não há falar em ofensa ao artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97, porquanto o dispositivo em tela incide nas hipóteses em que a execução proposta em desfavor da Fazenda Pública não é por ela embargada.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Tendo em vista que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/15, majoro para 15% (quinze por cento) o valor da verba honorária fixada na sentença com arrimo no artigo 85, § 11º, observado os limites dos §§ 2º e 3º do Novel Códex.

É como o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020